Tribunal: TJSP
Processo: 0157403-86.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdão alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0157403-86.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados HALGA EDITH PILCHOWSKI (E
OUTROS(AS)), LENITA DE FIGUEIREDO DANTAS, ELIZABETE NASCIMENTO
PEREIR BARROS, MARIA ZENEUDA GUEDES FRANÇA LIMA e RENILDE
CAIAZZO GUIMARAES ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram o V.
Acordão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157403-86.2010.8.26.0000 -Voto no 9572 - SCB
2
APELAÇÃO No 0157403-86.2010.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: HALGA EDITH PILCHOWSKI e OUTROS
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.572
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS À EXECUÇÃO

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE
RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ RECURSO
ESPECIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO Entendimento do
C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos
Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do
E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de
correção monetária e juros de mora Acórdão alterado, com
remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para p o s t e r i o r

r
e
m
e
s
s
a

a
o

T r i b u n a l

S u p e r i o r
.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, em
Acórdão relatado pelo Des. SAMUEL JÚNIOR (fls. 114/117), negou provimento ao
recurso interposto pela embargante, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FESP, mantendo a r. sentença (fls. 34/37) pela qual o Juízo a quo
reconheceu como válida “a aplicação de juros com o percentual de 1% ao mês” (12% a.a.)
sobre a condenação fazendária, referente a complemento de pensão das
embargadas:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Juros de mora - Sentença
improcedente - Inaplicabilidade da Lei 9.494 de 10 de setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157403-86.2010.8.26.0000 -Voto no 9572 - SCB
3
de 1997 que estabelece juros de 6% a.a. aos processos
ajuizados antes da edição da Medida Provisória no 2.180-35, de
24 de agosto de 2001 - Juros mantidos no patamar de 12% a.
a. - Recurso desprovido” (TJSP, Apelação Cível no
0157403-86.2010.8.26.0000, rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, j. em 06.07/2010 g.n.).
Sendo assim, houve a interposição de recurso especial
(fls. 120/130) pela Fazenda embargante, pugnando, em síntese, pela incidência de
juros de mora no percentual de 6% ao ano, “conforme determinado pelas Leis 9.494/97 e
4.414/64”.
As embargadas-apeladas ofereceram resposta (fls.
133/140).
O recurso ficou sobrestado nos termos da Resolução no
08, de 07.08.2008, “que regulamentou os procedimentos para admissibilidade de recursos
especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de 08.05.2008, (...) até o pronunciamento
definitivo pela Corte 'ad quem'”, pela r. decisão proferida à fl. 142 (em 26.01.2010), e
reiterada à fl. 143 (em 09.10.2012), pela Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público.
Levando-se em conta as teses firmadas perante o
Colendo STJ (REsp no 1.492.221/PR, Tema de Recurso Repetitivo no 905), o
Eminente Presidente da Seção de Direito Público desta Corte houve por bem
determinar o retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do art. 1.040, II,
do CPC (fls. 146/148).
É o relatório.
Em resumo, o V. Acórdão (fls. 114/117) reconheceu que
sobre a condenação imposta à Fazenda embargante, referente a complementação de
pensão das embargadas, devem incidir juros de mora de 12% ao ano, silenciando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157403-86.2010.8.26.0000 -Voto no 9572 - SCB
4
porém, quanto à correção monetária, assim como a sentença apelada (fls. 34/37).
Por outro lado, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em
20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 de
Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018)
, firmou a tese segundo a qual a correção monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário, deve observar o IPCA-E enquanto
os juros de mora devem incidir, a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157403-86.2010.8.26.0000 -Voto no 9572 - SCB
5
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina” .
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado
em sede de Recurso Repetitivo
Tema no 905, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157403-86.2010.8.26.0000 -Voto no 9572 - SCB
6
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157403-86.2010.8.26.0000 -Voto no 9572 - SCB
7
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157403-86.2010.8.26.0000 -Voto no 9572 - SCB
8
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 114/117 deve ser
alterado, para adotar o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810),
melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905), incidindo sobre os débitos
fazendários a correção monetária com base no IPCA-E, enquanto os juros de mora
incidem a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997,
com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão
tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade de se uniformizar os
critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Ao ensejo, destaque-se que, não obstante a ausência de
discussão quanto à correção monetária da condenação, não há impedimento para a
apreciação da questão, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício, não resultando em reformatio in pejus:
“Acréscimos incidentes sobre o débito (juros e correção
monetária), caracterizam-se como matéria de ordem pública,
permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure
reformatio
in
pejus”
(TJSP,
Apelação
no
0001948-13.2015.8.26.0596, rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, 13a Câmara de Direito Público, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0157403-86.2010.8.26.0000 -Voto no 9572 - SCB
9
29.11.2017).
Frise-se, ainda, que a alteração quanto aos juros de
mora determinada tampouco implica a procedência do recurso de apelação interposto
pela Fazenda (fls. 40/42), que pugnava pela incidência de juros de mora de 6% ao
ano, em detrimento do índice de 12% ao ano reconhecido pela r. sentença e mantido
pelo V. Acórdão modificado, restando, portanto, inalterada sua sucumbência recursal.
Por fim, deve ser observado o Acórdão proferido pela
Corte Suprema rejeitando todos os embargos de declaração opostos em face da
r. decisão proferida no bojo do Tema de Repercussão Geral no 810 sem modulação
de efeitos publicado em 03.02.2020.
Ante o exposto, altera-se o V. Acórdão de fls. 114/117,
visto que aplicáveis os índices de correção monetária e juros de mora consoante o
entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 810 e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no
905, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso
interposto, nos termos do artigo 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator